Tribunal: TJDFT
Processo: 0739561-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739561-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFREDA ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alfreda Alimentos e Serviços Eireli – ME em face da r. decisão (ID 19479707) que deferiu em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para reduzir a penhora de faturamento da empresa para o patamar de 15% (quinze) por cento. Alega que a r. decisão restou omissa sobre os argumentos no sentido de que a penhora deveria ocorrer, no máximo, sobre 5% (cinco por cento) do faturamento, de modo a preservar a empresa, e quanto à impossibilidade de a representante da empresa atuar como administradora para realização da penhora. Pede que, reconhecido o vício, seja reduzida a penhora para 5% (cinco por cento) do faturamento e seja a representante da empresa eximida da obrigação de administrar a efetivação da penhora. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, assiste parcial razão à Agravante. Quanto ao percentual da penhora, não há vício na decisão. Houve expressa manifestação sobre a razoabilidade da penhora no patamar de 15% (quinze por cento) do faturamento, oportunidade em que restou explicitado que a penhora requerida na peça recursal, de 5% (cinco por cento) do lucro não contribuiria para a efetividade do processo: “Quanto ao percentual da penhora, contudo, considero relevantes os argumentos da Agravante. Realmente, nesta fase de análise perfunctória, entendo que a penhora no percentual fixado na r. decisão, equivalente a quase um terço do faturamento da empresa, é por demais onerosa e, realmente, pode comprometer a continuidade do negócio. Por outro lado, a suspensão da penhora, como requerido em sede de antecipação de tutela recursal, ou a redução para 5% (cinco por cento) do lucro, como sugerido pela Agravante, são medidas que vão de encontro à efetividade do processo, comprometendo o pagamento da dívida em prazo razoável. Nesse contexto, considero que o interesse de ambas as partes estará preservado com penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento da Agravante.” Sedimentado na jurisprudência que não está o juiz obrigado a se pronunciar a respeito de todos os pontos contidos nas alegações das partes, mas somente em relação àqueles relevantes ao convencimento dele. Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Em relação à suposta impossibilidade de a representante da empresa exercer a função de administradora da realização da penhora, equivalente à função de depositária judicial, reconheço omissão a ser sanada. A despeito desse fato, não vislumbro fundamento legal que justifique o inconformismo da Agravante, uma vez que a indicada pelo d. Juízo a quo é a única sócia e administradora da empresa (IDs. 62382175 e 62382176 dos autos de origem). Logo, é a pessoa apta a desenvolver as atividades necessárias à efetivação da penhora. Destaco que a Agravante não mencionou fato concreto e relevante que justifique a alegação de impossibilidade de cumprir o encargo. Limitou-se a afirmar que a atividade não seria compatível com a função que ela exerce na empresa, mas não indicou quem seria a pessoa apta a realizar os atos necessários à realização da penhora. Portanto, quanto ao ponto, não há como reconhecer a probabilidade do direito. Assim, acolho em parte os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e indeferir a antecipação da tutela recursal no que tange ao pedido de exclusão da representante da Agravante da função de administradora (depositária judicial) da penhora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator